Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0722910-76.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, contra decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos do Processo de Execução Penal n. 0403457-26.2021.8.07.0015. Defende o cabimento do writ sob alegação de ofensa a direito líquido e certo, e sob o argumento de ser moroso o agravo em execução penal, que é desprovido de efeito suspensivo. Relata que em sede de recurso especial, foi a pena-base redimensionada para 4 (quatro) anos e, aplicada a continuidade delitiva, restou a pena final fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Nessa esteira, alega ser de 8 (oito) anos o prazo prescricional e argumenta que a prescrição da pretensão punitiva estatal deveria ser verificada a partir do recebimento da denúncia (15/12/2006) ou da publicação da sentença condenatória (18/10/2011), de forma que o fluxo do prazo prescricional teria se exaurido em 15/12/2014 ou 18/10/2019. Ao afirmar que os fatos objeto do decreto condenatório se deram nos anos de 2003/2004, defende não ser possível a aplicação retroativa prejudicial das alterações legislativas implementadas pelas Leis 11.596/2007 e 13.964/2019 que estabelecem, respectivamente, o acórdão condenatório de segundo grau como marco interruptivo da prescrição e o óbice ao curso da prescrição quando pendentes embargos de declaração e recursos aos tribunais superiores declarados inadmissíveis. Subsidiariamente, argumenta que no caso de reforma ou anulação do acórdão de segundo grau, não mais subsistiria o efeito interruptivo. Aduz, ainda, que a jurisprudência do STF evoluiu no sentido de que o acórdão confirmatório de condenação somente interrompe o curso do prazo prescricional dos atos e das condutas praticadas a partir da publicação e vigência da Lei 11.596/2007, não podendo retroagir para prejudicar o réu. Sustenta que somente o trânsito em julgado do último recurso tem o poder de gerar o trânsito em julgado em sede de processo penal, ocorrendo retroação apenas no caso de inadmissão do recurso flagrantemente incabível ou inadmissível por ausência de requisitos objetivos, hipótese em que o recurso é reputado inexistente. Requer a concessão da ordem para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Informações prestadas (ID 27594484). Parecer da 2a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27839614), oficiando pelo conhecimento e denegação da ordem. É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o presente writ não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O impetrante se insurge contra decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal nos autos do Processo de Execução Penal n. 0403457-26.2021.8.07.0015. Em síntese, o impetrante ampara o inconformismo no princípio da irretroatividade das inovações legislativas prejudiciais, e defende a aplicação da jurisprudência que aponta como lhe sendo mais favorável no concernente ao marco interruptivo do fluxo prescricional e ao momento do trânsito em julgado do decreto condenatório. Constata-se, na espécie, que o impetrante formulou o presente mandamus para o fim de impugnar decisão do Juízo da Execução Penal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo em execução penal, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/84). Logo, não é possível admiti-lo. Não há interesse de agir. A ação constitucional é inadequada ao fim pretendido e inexiste necessidade de manejar o mandamus em face da previsão legal de recurso específico para a impugnação do ato judicial ora questionado. Conquanto o referido recurso seja desprovido de efeito suspensivo, a alegada morosidade do recurso de agravo em execução penal não se presta a legitimar a propositura do remédio constitucional, inclusive porque, conforme explicitado pelo próprio impetrante, sequer foi formulado pedido de liminar para conferir efeito suspensivo ao decisum impugnado, visto não haver “risco imediato”. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de não admissão da impetração de mandado de segurança em substituição ao recurso adequado, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo na hipótese de casos excepcionais em que constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a gerar constrangimento ilegal. Com efeito, inexiste qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade a ser sanada, não sendo viável, por meio de mandado de segurança, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela análise da retroação ou não da jurisprudência que o impetrante aponta como a mais favorável, inclusive porque os precedentes ora apontados não foram desconsiderados pelo juízo da execução, não se tratando de tutela a direito líquido e certo. Na verdade, muito embora o impetrante se esforce na tentativa de demonstrar um suposto constrangimento ilegal em face dos precedentes que fundamentaram o decisum, o que se busca, por certo, é rediscutir a matéria. Contudo, é de conhecimento geral que a via eleita não se presta a tal finalidade. Se o impetrante entende que o juízo da execução penal não aplicou bem o direito, a hipótese é de recorribilidade por meio de agravo em execução penal. Não se admite a utilização do mandado de segurança como meio de impugnar decisão do juízo da execução penal que rejeita a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à decisão do juízo da execução penal desafia o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP), ou, conforme a situação, a revisão criminal (art. 621 do CPP). Outra não é a compreensão deste eg. Tribunal de Justiça, confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PAI E FILHA. LEI MARIA DA PENHA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL JÁ ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TERATOLÓGICA. INADMISSÃO DO WRIT. 1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. 2. O exame acerca da concessão das medidas protetivas de urgência tem natureza cautelar porquanto pressupõe a verificação - inclusive, inaudita altera pars - da presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. 3. Ausente o início de prova a respeito da prática de violência sexual pelo pai em detrimento da filha, ora impetrante, não se cogita de deferimento de medidas protetivas de urgência que visam afastá-los do convívio familiar, sob pena de fomento da alienação parental. 4. Arquivado o inquérito policial por ausência de indícios de autoria e de materialidade do estupro de vulnerável, a vontade da defesa, bem como da família materna, não pode se sobrepor à opinio delicti do Ministério Público, titular da ação penal, quanto mais a pretexto de invocação do disposto no art. 18 do CPP. 5. Mandado de segurança não admitido.” (Acórdão 975281, 20160020304115MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1465/1467) grifo nosso Por conseguinte, além de inexistir manifesta ilegalidade a ser sanada, trata-se de decreto condenatório transitado em julgado, não se admitindo a esta eg. Corte de Justiça a apreciação de matérias afetas à execução da pena ou mesmo à prescrição da pretensão punitiva ou executória, por meio da estreita via do mandado de segurança. Rememore-se, o agravo é o recurso utilizado para impugnar toda decisão proferida pelo juízo da execução penal, que prejudique o direito das partes envolvidas no processo. Acompanhando o atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, entende-se inadequada a impetração de Mandado de Segurança ou Habeas Corpus originário perante este egrégio Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, nos termos do entendimento pacificado no colendo Supremo Tribunal Federal, "verbis": "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267). Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente mandado de segurança. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator